Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-37.2024.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000200-37.2024.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAMIRIM e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS BRITO DOS SANTOS SILVA, WELITON SANTANA

APELADO: AURELIO ELZIO DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
WELITON SANTANA, MATHEUS BRITO DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DECLARADA. DIREITO AO FGTS. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ações de apelação cível interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por servidor temporário do Município de Paramirim, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, contratado entre 02/01/2012 e 30/01/2017, que pleiteava o pagamento de verbas remuneratórias não adimplidas, diferenças salariais e depósitos do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sucessiva prorrogação de contratos temporários configura desvirtuamento da contratação e acarreta nulidade; (ii) estabelecer se o servidor temporário tem direito ao depósito do FGTS relativo a todo o período laborado; e (iii) determinar se o pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo é constitucionalmente admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, II e IX, impõe o concurso público como regra para ingresso no serviço público e admite contratações temporárias apenas em caráter excepcional, sendo nulos os vínculos estabelecidos em desconformidade com tais requisitos.
O desvirtuamento do contrato temporário, caracterizado por sucessivas prorrogações e continuidade do serviço prestado em caráter permanente, enquadra-se na hipótese (II) do Tema 551 da Repercussão Geral do STF, conferindo ao contratado o direito ao depósito do FGTS.
Reconhecida a nulidade do contrato, ao servidor é assegurado o recebimento do FGTS correspondente a todo o período efetivamente laborado (02/01/2012 a 30/01/2017), conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90, respeitada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e Súmula 85 do STJ.
Nos termos dos arts. 7º, VII e X, c/c art. 39, §3º, da CF/88, é vedado o pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo, ainda que proporcional à carga horária, por ofensa direta à dignidade da pessoa humana e ao princípio do valor social do trabalho.
O Município não apresentou fichas financeiras ou comprovantes de pagamento, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC, o que autoriza a presunção de veracidade das alegações do servidor quanto ao inadimplemento das verbas salariais.
Correta a atualização dos valores devidos pelo IPCA-E até a vigência da EC 113/2021, incidindo, a partir de então, a taxa SELIC, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810).
Diante do caráter ilíquido da condenação e da presença da Fazenda Pública no polo passivo, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários caracteriza desvirtuamento da contratação e enseja a nulidade do vínculo, assegurando ao servidor o direito ao FGTS de todo o período laborado.
É inconstitucional a remuneração inferior ao salário mínimo, ainda que proporcional à jornada reduzida, por afronta aos arts. 7º, VII e X, e 39, §3º, da CF/88.
A ausência de apresentação, pelo Município, de fichas financeiras e comprovantes de pagamento implica presunção de veracidade das alegações do servidor quanto ao inadimplemento das verbas remuneratórias.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária e os juros devem observar o IPCA-E até a entrada em vigor da EC 113/2021 e, posteriormente, a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII, X e 39, §3º; art. 37, II e IX; ADCT, art. 19; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20/09/2017 (Tema 810); STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação nº 0000066-03.2012.8.05.0209, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 01/10/2024; TJ-BA, APL nº 0000081-69.2012.8.05.0209, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 19/12/2017; TJ-BA, APL nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 13/10/2020; TJ-BA, APL nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 28/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000200-37.2024.8.05.0187
, oriundos da Comarca de Paramirim, em que figuram como
apelantes

e apelados
AURELIO ELZIO DE SOUSA
E

MUNICÍPIO DE PARAMIRIM

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor e,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do réu.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03